Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738674-65.2022.8.07.0001 APELANTE: ASR LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, HFJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI APELADO: HFJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS, ASR LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante HJS Construções e Empreendimentos Eireli para comprovar a concessão da justiça gratuita ou, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora